Tribunal: TJMT
Processo: 1001477-29.2019.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de Agravo Interno interposto por OLIVETE TEREZINHA LOCATELLI SANTOS em face de decisão monocrática, cujo teor negou seguimento ao recurso inominado por ela interposto.
A tempestividade é um dos pressupostos recursais. A certidão expedida no id. n. 70696974 atesta que a interposição é intempestiva, na forma do art. 1.070, do Código de Processo Civil.
Assim, sendo recurso interposto fora do prazo legal, impõe-se o seu não-conhecimento.
Nessas circunstâncias, consoante o disposto no inciso III, do art. 932, do Código de Processo Civil c.c Súmula 01, desta Turma Recursal, o relator, monocraticamente, não conhecerá do recurso quando inadmissível, prejudicado ou que tenha deixado de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Por isso, não conheço os presentes Embargos de Declaração.
Transitado em julgado, retornem à origem.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá (MT), data registrada no sistema.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator